Tribunal: TJDFT
Processo: 0745566-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre o Juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal e o Juiz do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por EUCLIDES LIMA DOS SANTOS, representado por VALERIA LEANDRA DE SOUSA, em face ao Distrito Federal, para que lhe seja disponibilizado leito em UTI com suporte que atenda suas necessidades. Após o acórdão em que se reconheceu a competência do Juízo Suscitante, a parte interessada propôs reclamação, na qual foi concedida liminar determinando o sobrestamento do curso destes autos até o julgamento daquele incidente ((IDs 23158721 e 27828088). Consoante o ofício de ID 31534464, a reclamação foi julgada improcedente, mantendo-se a competência definida neste conflito, razão pela qual o feito deve ter seu regular prosseguimento (ID 31534465). Assim, comunique-se a decisão aos juízes envolvidos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46